Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702011-63.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA, GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA APELADO: GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA, BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA e GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA em face da Sentença (ID 19925544) prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido exordial e parcialmente procedente o pedido reconvencional. Em Contrarrazões à Apelação (ID 19925579) o Apelado MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em Contrarrazões à Apelação (ID 19925573) o Apelado GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA suscitou preliminar de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 13:50:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador